Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEITADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. DEMONSTRADO. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. COMODATO VERBAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. IMPREVISIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao deixar de arrolar a testemunha no momento oportuno, o apelante permitiu a ocorrência da preclusão temporal. Não há, portanto, cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte. Preliminar rejeitada.
3. Nas ações possessórias (jus possessionis), tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil - CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
5. Na hipótese, o reconhecimento da posse injusta por precariedade atrai a consolidação do esbulho possessório praticado pelo apelante.
6. O art. 584 do Código Civil estabelece que o comodatário não pode cobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na linha de que o comodatário não poderá exigir indenização por benfeitorias necessárias, salvo se forem urgentes, necessárias e extraordinárias (STJ, REsp 64.114/GO, 4a Turma, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 18/12/1995). A imprevisibilidade é, portanto, o critério autorizativo para a indenização das benfeitorias no contexto do comodato, o que não restou comprovado.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.